Tribunal: TJMT
Processo: 1007227-12.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007227-12.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Servidores Inativos]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), CIBELIA MARIA LENTE DE MENEZES - CPF: 974.667.008-53 (AGRAVANTE), DIRETOR PRESIDENTE DO MT-PREV (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA –
DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – INCONFORMISMO – REQUERIDA A REFORMA DA DECISÃO ORIGINÁRIA COM APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA A MENOR NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR No 202/2004 – POSSIBILIDADE EM PARTE – BENEFICIÁRIA PORTADORA DE DOENÇA GRAVE – INCIDÊNCIA DA NOVA ALÍQUOTA APENAS A PARTIR DA VIGÊNCIA DA
LEI COMPLEMENTAR No 700/2021 – OBSERVÂNCIA DAS NOVAS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PARA O REGIME PRÓPRIO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A fim de que se guarde observância com as novas diretrizes estabelecidas para o Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso, é plausível que se proceda a alteração da alíquota de contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de aposentadoria dos beneficiários portadores de doença incapacitante apenas com a vigência da Lei Complementar no 700/2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
Cibélia Maria Lente Menezes
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, no bojo do mandado de segurança de no 1009973-21.2021.8.11.0041, manejado contra o ato apontado como coator atribuído ao Diretor Presidente do MTPREV, indeferiu a tutela de urgência pleiteada, consubstanciada no pedido para que a autoridade coatora aplicasse a alíquota de 11% (onze por cento) sobre os valores que ultrapassassem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do RGPS, a título de contribuição previdenciária sobre os proventos da agravante.

Em apertada síntese, sustenta a agravante que a decisão agravada merece ser revista, na medida em que deixou de apreciar, de forma fundamentada, as teses e documentos trazidos na inicial, que autorizariam o deferimento da tutela de urgência pleiteada.

Na espécie, contextualiza que é servidora pública estadual aposentada por invalidez, o que a insere nas regras dispostas no art. 2o, inciso IV, da Lei Complementar no 202/2004, que prevê a alíquota de contribuição previdenciária em 11% (onze por cento) sobre a parcela dos proventos da aposentadoria que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

Relata, contudo, que, a partir de janeiro do ano de 2021, o Diretor Presidente da MTPrev tem lançado contribuição previdenciária
a maior
e
diversa
do quanto anteriormente aplicado, então consistente em 14% (quatorze por cento) sobre a parcela dos proventos de aposentadoria que excede o valor de um salário mínimo, o que, a seu sentir, materializa o ato abusivo em apreço dada a aplicação indevida das regras introduzidas pela Lei Complementar no 654/2020, que não alterou a regra do art. 2o, inciso IV, da Lei Complementar 202/2004, além de ser portadora de doença incapacitante, autorizando, com isso, a concessão da tutela de urgência dantes pleiteada.

Sob essa perspectiva, argumenta que não prospera a justificativa invocada pelo juízo de origem, na medida em que a alteração errônea da alíquota em estima configura
“(...) fato público e notório, não fazendo muito sentido empurrar a discussão do tema para esfera administrativa quando já se sabe, de antemão, qual é o posicionamento (público e notório) da Administração. Ou, ainda, bastaria ver os holerites da impetrante para se constatar, de plano, o desconto em desconformidade (...) não se pode colocar como condição para o deferimento de liminar o prévio requerimento administrativo, pena de afronta à inafastabilidade da jurisdição (...)”
(
sic
).

Por essas razões, requer, inclusive liminarmente, que seja cassada a decisão combatida e, ainda, que se determine que a autoridade apontada como coatora no feito originário se abstenha de lançar o desconto a
maior
de contribuição previdenciária, aplicando-se apenas a alíquota de 11% (onze por cento) sobre os valores que ultrapassarem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do RGPS.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

Ao id. 85530951, determinei a redistribuição ao Exmo. Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, relator dos Autos no 1019731-84.2020.8.11.0000, que versa sobre a mesma
matéria, com amparo no art. 55, § 3o, do CPC.

Por sua vez,
o Exmo. Desembargador Mario Roberto Kono determinou
o retorno do feito a minha relatoria por compreender que não haveria o risco de prolação de decisões contraditórias (id. 90869993).

Ao id. 92262006, a tutela recursal vindicada foi deferida.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (id. 98595476).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, t
rata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
Cibélia Maria Lente Menezes
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, no bojo do mandado de segurança de no 1009973-21.2021.8.11.0041, manejado contra o ato apontado como coator atribuído ao Diretor Presidente do MTPREV, indeferiu a tutela de urgência pleiteada, consubstanciada no pedido para que a autoridade coatora aplicasse a alíquota de 11% (onze por cento) sobre os valores que ultrapassassem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do RGPS, a título de contribuição previdenciária sobre os proventos da agravante.

Em síntese, requer a agravante que
seja cassada a decisão combatida e, ainda, que se determine que a autoridade apontada como coatora no feito originário se abstenha de lançar o desconto a maior de contribuição previdenciária, aplicando-se apenas a alíquota de 11% (onze por cento) sobre os valores que ultrapassarem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do RGPS.

Na espécie, cinge a análise do presente recurso ao acerto ou não da decisão que indeferiu
a tutela de urgência pretendida.

Conforme se verifica, a agravante figura como servidora pública estadual aposentada por invalidez em decorrência de apresentar doença reconhecidamente como incapacitante consistente em
hepatopatia grave
(CID K57.9 e K 76.9 – id. 85258961, pp. 47-48).

Da análise da ficha financeira da recorrente, é possível identificar que, nos meses de
janeiro e fevereiro de 2021
, o agravado descontou dos proventos pertencentes à agravante a quantia de R$ 4.981,73 (quatro mil, novecentos e oitenta e um reais e setenta e três centavos), a título de
contribuição previdenciária
, calculada em 14% (quatorze por cento) sobre o que excedia a um salário mínimo, nos moldes do art. 2o, inciso II, § 5o, da Lei Complementar no 654/2020 (id. 85258961, p. 73-74).

Nos meses anteriores, contudo,

nota-se que descontou a monta de R$ 2.692,99 (dois mil, seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove centavos), cuja regra de cálculo consistia em 11% (onze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria que superasse o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do RGPS, conforme estabelecia o art. 2o, inciso IV, da Lei Complementar no 202/2004 (id. 85258961, p. 70-72).

Pois bem.
Conforme é sabido, a Emenda Constitucional no 47/2005 acrescentou o § 21o ao artigo 40 da Constituição Federal, que possuía a seguinte redação:

“§ 21 A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante.”

Nessa linha, por intermédio da Lei Complementar no 524/2014, o Estado de Mato Grosso acrescentou o inciso IV ao art. 2o da Lei Complementar no 202/2004, que dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, quando portadores de doenças incapacitantes. Confira-se:

“
Art. 2o As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1o do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional no 41/03) e o art. 4o da Emenda Constitucional no 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais:

(...)

IV - 11% (onze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o Art.201, da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta lei. (Acrescentado pela LC 524/14)
”
.

Ocorre que a Emenda Constitucional no 103/2019 – que instituiu a denominada
Reforma da Previdência
– promoveu alterações no sistema de previdência social e estabeleceu regras de transição, dentre as quais se pode destacar o art. 9o, § 4o, e o art. 11, quanto à fixação das
alíquotas de contribuição previdenciária
:

“Art. 9o Até que entre em vigor lei complementar que discipline o § 22 do art. 40 da Constituição Federal, aplicam-se aos regimes próprios de previdência social o disposto na Lei no 9.717, de 27 de novembro de 1998, e o disposto neste artigo.

(...)

§ 4o Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão estabelecer alíquota inferior à da contribuição dos servidores da União, exceto se demonstrado que o respectivo regime próprio de previdência social não possui déficit atuarial a ser equacionado, hipótese em que a alíquota não poderá ser inferior às alíquotas aplicáveis ao Regime Geral de Previdência Social
.

(...)

Art. 11. Até que entre em vigor lei que altere a alíquota da contribuição previdenciária de que tratam os arts. 4o, 5o e 6o da Lei no 10.887, de 18 de junho de 2004, esta será de 14 (quatorze por cento).

Com base nisso, o Estado de Mato Grosso editou a Lei Complementar 654/2020, que firmou a alíquota de
14% (quatorze por cento)
, e dispôs, em seu art. 2o, § 5o, que
“em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir, a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do caput deste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário mínimo”
.

Todavia, vislumbra-se que
o art. 2o, inciso IV, da Lei Complementar no 202/2004 – que prevê a alíquota de 11% dos proventos de aposentadoria que supere o dobro do teto dos benefícios previdenciários do RGPS quando o beneficiário for portador de doença incapacitante – não havia sofrido alterações pela legislação estadual supracitada, o que, por ocasião da decisão liminar dantes por mim concedida, compreendi pela impertinência na ampliação e no modo de aplicação do desconto previdenciário em estima.

Ocorre que,
neste atual momento processual
, vislumbro que o Estado de Mato Grosso editou a
Lei Complementar no 700/2021
em
agosto de 2021
– com vigência desde 10.08.2021 –, que alterou e acrescentou dispositivos na Lei Complementar no 202/2004, dispondo em seus artigos 1o e 3o:

“Art. 1o Fica acrescido o § 9o ao art. 2o da Lei Complementar no 202, de 28 de dezembro de 2004, com a seguinte redação:

"Art. 2o (...)

(...)

§ 9o O disposto no § 5o deste artigo não se aplica aos aposentados e pensionistas do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso portadores de doenças incapacitantes."

Art. 3o Ficam alterados o inciso IV e o § 4o do art. 2o da Lei Complementar no 202, de 28 de dezembro de 2004, que passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 2o (...)

(...)

IV - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal,
quando o beneficiário for portador de doença incapacitante
, nos termos desta Lei Complementar.”

Nessa linha, observo que, a partir da vigência da citada lei em
agosto de 2021
, houve a nova regulação da matéria em âmbito estadual, ocasião em que se firmou que a alíquota de contribuição previdenciária será de 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante.

Assim, em análise
superficial
do caso em estima (decisão liminar de id. 92262006), aparentava-me que o agravado não poderia estar realizando os descontos
a maiores
incidentes sobre os proventos de aposentadoria da agravante. Todavia, com a edição e a vigência da nova legislação no ponto, compreendo,
neste atual momento processual
, que referida situação passou por alterações que devem guardar observância com as novas diretrizes estabelecidas para o Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso.

Com base nessas considerações,
dou parcial provimento
ao Agravo de Instrumento manejado por
Adivaldo Próspero de Souza

para, reformando a decisão liminar originária, determinar a respectiva aplicação pelo agravado da alíquota de
11% dos proventos de aposentadoria que supere o dobro do teto dos benefícios previdenciários do RGPS quando o beneficiário for portador de doença incapacitante
pelo Estado de Mato Grosso
apenas
até quando iniciada a vigência da
Lei Complementar no 700/2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022